Tribunal: TJSP
Processo: 2008999-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR QUE DECLAROU PRECLUSA A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL DESIGNADA NOS AUTOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR QUE DECLAROU PRECLUSA A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL DESIGNADA NOS AUTOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – RECONHECIMENTO

RECURSO NÃO CONHECIDO